Tribunal: TJES
Processo: 5011192-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011192-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA VALASCO GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011192-22.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECUR
SAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SILVIA VALASCO GOMES.

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE CIÊNCIA SOBRE A CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE SERVIÇOS. PROVA DE UTILIZAÇÃO DA LINHA NO PERÍODO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SILVIA VALASCO GOMES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com resolução do mérito. A demanda originária decorre da irresignação da parte autora quanto à cobrança de multa por quebra de contrato de fidelidade no valor de R$ 413,43, após migração de plano de telefonia móvel, bem como pela alegada suspensão indevida dos serviços em 07/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o dever de informar adequadamente subsiste por toda a execução do contrato e não foi observado no momento da migração do plano. Pugna pela reforma integral do julgado para que seja reconhecida a abusividade da multa e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da interrupção dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente alega que a sentença é nula por não ter enfrentado o argumento de que o dever de informação deveria ter sido cumprido no momento da migração (SAC). Contudo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o pronunciamento do sentenciante enfrentou adequadamente os pontos nucleares da lide, fundamentando a improcedência na existência de prova documental que contrapõe as alegações autorais. Ademais, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando já tiver encontrado razões suficientes para formar seu livre convencimento.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha no dever de informação quanto à cláusula de fidelidade e se ocorreu bloqueio indevido dos serviços de telefonia.

6.

No caso em tela, entendo que a sentença não merece reparos. O CDC estabelece o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III). No tocante à multa de fidelidade, restou comprovado que a consumidora recebeu, no ato da contratação em 04/01/2025, e-mail contendo expressa observação sobre a fidelização pelo período de 12 meses e a previsão de penalidade em caso de quebra antecipada (ID. 19483552 e seguintes). Consta nos autos ainda "Aceite Rápido" (ID. 19483577), onde consta há informação sobre “Contrato de Fidelidade”, com selfie da recorrente dentro da loja da Vivo e documento de identidade.

7.

Assim, a ciência sobre o ônus da permanência mínima afasta a tese de desconhecimento no momento da migração solicitada pela própria usuária antes de findo o prazo pactuado. A migração para plano inferior antes de 12 meses configura quebra contratual prevista. Portanto, a multa de R$ 413,43 é legítima.

8.

Relativamente ao alegado bloqueio total dos serviços em 07/04/2025, a requerida logrou demonstrar, por meio do detalhamento de consumo (ID. 19483579), que a linha permaneceu ativa e em uso no referido período, o que desconstitui a narrativa de privação do serviço. Não houve bloqueio comprovado, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço ou restabelecimento.

9.

Inexistindo prova de conduta ilícita por parte da operadora e demonstrada a regularidade das cobranças fundadas no contrato, não há que se falar em reparação por danos morais ou declaração de abusividade da multa. A conduta da ré pautou-se no exercício regular de direito.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)